Tribunal: TJDFT
Processo: 0704055-83.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ) GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704055-83.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. AGRAVADO: JULIO CESAR PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Diante da extraordinária situação (pandemia de COVID-19), aguarde-se por 30 dias a resposta ao pedido de informações ao Juízo da Recuperação Judicial. Decorrido o prazo, certifique-se e venham os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito